Tribunal: TJDFT
Processo: 0711952-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711952-90.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE GOMES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta pela Defesa de Felipe Gomes dos Santos, contra a sentença proferida nos autos no. 0711952-90.2019.8.07.0003, em curso no Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia – DF, que condenou a apelante nas penas do artigo 28 da Lei no. 11.343/2006 (porte de drogas para uso próprio. Trata-se de crime de menor potencial ofensivo, cujo julgamento foi realizado em Juizado Especial. Nos termos do artigo 11, alínea “b”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução no 11, de 15/03/2016), compete à Turma Recursal o julgamento da apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal. Diante do exposto, determino a redistribuição da presente apelação a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador